Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739942-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA RABELO TAVARES, RABELO E TAVARES JOALHEIROS LTDA - ME, VIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64296407), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 209086050, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de execução, de no 0025940-46.2010.8.07.0001 aviada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, em desfavor de FERNANDA RABELO TAVARES, RABELO E TAVARES JOALHEIROS LTDA - ME, VIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA, ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 202370209, dos autos originais) de manutenção da penhora da verba salarial até a quitação do débito, nos seguintes termos, in verbis: A primeira e a terceira executadas apresentaram impugnação à penhora, por meio da petição de ID200147452, alegando que a importância de R$5.272,66 localizada em conta bancária da terceira executada é impenhorável, por ser proveniente de salário, o qual constitui sua única fonte de renda para subsistência. O exequente apresentou resposta à impugnação (ID202370209), alegando ser pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial para permitir que a constrição sobre percentual que não impeça a subsistência do devedor ou suprima sua dignidade. Sustenta que o Decreto No 11.150/2022 fixou que o valor necessário para garantir o mínimo existencial é de R$ 600,00. Requer seja mantida a penhora da integralidade da referida quantia ou, subsidiariamente, a penhora de 30% da verba salarial até a quitação do débito. É o relato. Decido. Verifica-se que embora a impugnação tenha sido apresentada em nome das duas executadas, o teor da petição de ID200147452 trata especificamente da penhora da quantia de R$ 5.272,66, de titularidade da terceira executada, não tendo sido comprovada a origem salarial ou sido apresentada qualquer alegação especificamente em relação à penhora dos valores pertencentes à primeira executada. Assim, somente a terceira executada é legitimada para apresentar a referida impugnação. A esse respeito, observa-se que por meio das ordens das ordens de bloqueio, via Sisbajud, com a utilização da teimosinha, houve a penhora do total de R$7.558,49, na forma a seguir: - ordem de ID200782853, que resultou no bloqueio de R$ 179,28, pertencente `a primeira executada; - ordem deID 200782866, que resultou no bloqueio de R$ 5.272,66, pertencente à terceira executada; - ordem deID 200782870, que resultou no bloqueio de R$ 40,24, pertencente à primeira executada e de R$ 66,01, pertencente à terceira executada; - ordem de ID 200782871, que resultou no bloqueio de R$ 2.000,30, pertencente à primeira executada. Os valores acima indicados que não foram objeto de impugnação devem ser imediatamente liberados em favor do exequente para a amortização da dívida ora em execução. Quanto à importância de R$5.272,66, o extrato transcrito na petição de ID200147452 (Pág. 2), comprova que a aludida verba é proveniente do depósito referente ao pagamento da bolsa de pesquisa recebida pela terceira executada, uma vez que anteriormente o saldo da conta estava negativo e, logo após, ocorreu o bloqueio via Sisbajud. O recebimento de bolsa de pesquisa, como contraprestação por atividades desenvolvidas em prol da instituição concedente, possui natureza salarial para fins de análise de eventual impenhorabilidade, conforme admitido pela própria impugnante. Por outro vértice, na resposta à impugnação o exequente também não questionou a alegada natureza salarial da verba questionada. É certo que aregra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano a necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, permitiu, de forma excepcional, a penhora desalário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação daanterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: (...) No caso concreto, está demonstrado que a terceira executada exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a manutenção de percentual da verba penhorada via Sisbajud e nem a subsequente constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, acolho parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora de 70% deR$5.272,66, ou seja,R$ 3.690,86, quantia que deve ser restituída à terceira executada. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, certifique sobre a existência de atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto e, caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de: - R$ 3.690,87 e acréscimos legais em favor da terceira executada; - R$ 1.581,79 e acréscimos legais em favor do exequente. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento de R$2.285,83 e acréscimos legais em favor do exequente, das demais quantias, por se tratar de valor incontroverso, ante a ausência de impugnação. Fica deferida, outrossim, desde já, a penhora de 30% da remuneração mensal da terceira executada até o limite do valor devido, condicionada à apresentação, pela exequente, da planilha atualizada do valor do débito, com a dedução do valor já penhorado e a indicação do nome e do endereço, inclusive, da instituição pagadora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Atendida a determinação, oficie-se à instituição pagadora para que promovao depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do valor da bolsa de pesquisa recebida pela executadaVIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA (800.327.451-68), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor do débito. O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Fica a terceira executada, que está advogando em causa própria, intimada da penhora ora deferida, por meio da publicação desta decisão. para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: • a penhora integral do valor bloqueado via SISBAJUD é necessária para a satisfação da dívida, considerando que a execução tramita desde 2010 sem a colaboração da executada; • a dívida já alcança o montante de R$ 301.455,62, evidenciando a necessidade da penhora integral para a quitação do débito; • a decisão de liberar parte dos valores penhorados merece ser reformada, sustentando que a impenhorabilidade de salário não é absoluta. A jurisprudência do STJ é utilizada para corroborar a tese de que, em casos excepcionais, a constrição de parte dos rendimentos é válida, desde que não afete a dignidade do devedor; • a liberação dos valores causará prejuízo ao agravante, pois prolongará a execução e dificultará a satisfação do crédito; • requer: - a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a liberação dos valores e mantendo a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD; - a reforma da decisão agravada, mantendo a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do exequente. Por ocasião do exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, esta Relatoria considerou que, na hipótese, não estavam presentes os requisitos autorizadores do pleito requerido pelo agravante (ID 64398462). A segunda agravada, devidamente intimada, oferece contrarrazões (ID 64777617) pugnando pelo improvimento do agravo e manutenção da decisão e requer ainda o cancelamento do bloqueio junto à instituição financeira e liberação do valor de R$ 3.690,86, considerando sua natureza salarial e a necessidade de garantir a subsistência da terceira executada. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que ofício entre órgãos julgadores, o Juízo de primeiro grau noticiou (ID 66978297) o proferimento da sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 2 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;